Tribunal: STF
Processo: Rcl 49674
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão.



    Vistos



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Elizabeth Grzeczeczen e Leon Grzeczeczen Goncalves, contra ato do Juiz Federal da 9ª Vara Federal de Curitiba/PR, que teria afrontado o enunciado da Súmula Vinculante nº 14 da Corte. 



    Os reclamantes dizem que Juízo da 9ª Vara Federal de Curitiba/PR acolheu “Representação por Busca e Apreensão” em desfavor de ambos, considerando elementos informativos compartilhados do inquérito nº 756/2015, formalizado em Campinas/SP.



    Nesse sentido, acrescentam:



    “A diligência invasiva foi deferida pelo Reclamado em 16/06/21, que decretou o sequestro de 02 (dois) veículos pertencentes aos Reclamantes, como consta do evento 06, em anexo (Processo nº 5038837-07.2021.4.04.7000). 



    5. Todavia, compulsando-se tanto a “Representação” em questão (evento 01), quanto a decisão dela derivada (evento 06), vislumbra-se que, entre os fundamentos utilizados pela Autoridade Policial Federal, foram considerados como decisivos os elementos indiciários obtidos a partir do compartilhamento de provas constantes no IPL nº 756/2015 – DFP/CAS/SP, em tramitação na Delegacia da Polícia Federal de Campinas/SP.



    E prosseguem:



    “Fato é que, após o deferimento exarado no feito nº 5038837- 07.2021.4.04.7000 (“Sequestro – Medidas Assecuratórias”) pelo Reclamado, e com a consequente deflagração das buscas e apreensões, arrestos e sequestros de bens, executados em 20/07/2021, a Defesa teve, finalmente, acesso a tais autos, os quais, obviamente, deixaram de ser sigilosos.”



    Em síntese, afirmam não ter sido viabilizado o acesso integral aos autos do inquérito nº 756/2015 que ensejou o citado compartilhamento de elementos de prova e, por consequência, as medida invasivas.



    Requerem o deferimento de liminar, visando:



    “A. A suspensão da tramitação do Inquérito Policial nº 5073033- 71.2019.4.04.7000, até que a Defesa tenha acesso pleno aos elementos indiciários provenientes do IPL nº 756/2015 – DPF/CAS/SP, compartilhados por ordem da 9ª Vara Federal de Campinas/SP; 



    B. A suspensão de todos os efeitos do sequestro e subsequente busca e apreensão decretados nos autos nº 5038837- 07.2021.4.04.7000 (“Sequestro – Medidas Assecuratórias”); 



    C. A suspensão de todos os efeitos do arresto de ativos financeiros decretado nos autos nº 5038837-07.2021.4.04.7000 (“Sequestro – Medidas Assecuratórias”); 



    D. A requisição de eventuais informações pelo Reclamado, a serem prestadas no prazo fixado no art. 989, inc. I, do CPC;



    No mérito, buscam:



    “E. ASSEGURAR à Defesa o acesso pleno aos elementos indiciários provenientes do IPL nº 756/2015 – DPF/CAS/SP, compartilhados por ordem da 9ª Vara Federal de Campinas/SP devendo; 



    F. ABSTER-SE DE OBSTACULIZAR a fruição dos direitos processuais consagrados na Súmula Vinculante nº 14, editada por esta egrégia Corte Suprema; 



    G. CONDENAR a União Federal ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, na forma dos arts. 82, § 2º, e 85, caput, ambos do NCPC (Precedente: Ag.REG. na Reclamação nº 24.417/SP, Rel. Min. José Roberto Barroso, j. 07/03/17).”



    No dia 13/10/2021, indeferi a liminar requerida e solicitei informações à autoridade coatora, as quais foram devidamente prestadas (Doc. 27). 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Os reclamantes alegam não ter sido viabilizado o acesso aos autos do inquérito nº 756/2015, a traduzir-se em afronta enunciado da Súmula Vinculante n° 14 do Supremo Tribunal Federal.



    Colhe-se das informações prestadas pela autoridade reclamada:



    “Em atenção à solicitação de informações para instruir o julgamento da Medida Cautelar na Reclamação 49.674 desse Tribunal, em que são reclamantes Elizabeth Grzeczeczen e Leon Grzeczeczen Gonçalves e reclamado o Juízo Federal da 9ª Vara de Curitiba/PR, cumpre prestar a Vossa Excelência as seguintes informações: 



    Trata-se de feito autuado como Arresto / Hipoteca Legal - medidas assecuratórias, iniciado a partir da representação de autoridade policial federal que requereu a expedição de mandados de busca e apreensão, bloqueios de ativos financeiros e sequestro de veículos. 



    O presente feito está vinculado às investigações em curso no Inquérito Policial n° 50730337120194047000, instaurado para apurar a ocorrência dos delitos previstos nos artigos 4º e 11 da Lei nº 7.492/86. As investigações foram iniciadas com a prisão em flagrante de Leon Grzeczeczen Gonçalves, em 23/08/2018, surpreendido transportando R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em espécie, dispostos de maneira oculta no interior do veículo VW GOLF, placas AZB-7442, durante passagem pelo município de Pejuçara/RS. 



    Elizabeth Grzeczeczen, mãe de Leon Grzeczeczen Gonçalves, declarou ser a proprietária da quantia apreendida. Ela possui duas empresas GRZ Serviços Financeiros Ltda. (CNPJ 10.437.297/0001-00) e Casa Lotérica Grzeczeczen Ltda. (CNPJ 01.451.536/0001-96 - nome fantasia Lotérica Esperança), ambas situadas no mesmo endereço, na cidade fronteiriça de Foz do Iguaçu/PR. Os elementos colhidos nas investigações indicam suspeitas de que essas duas empresas estejam sendo utilizadas para prática de dólar-cabo.



    Diante desses indícios, foram deferidas diversas medidas cautelares: quebra de sigilo de dados bancários, busca e apreensão, bloqueio de ativos financeiros e sequestro de veículos. 



    Em 26/07/2021, no processo 5038837-07.2021.4.04.7000/PR, evento 36, PET1 (em que tramita as questões referentes ao sequestro de veículos), a defesa dos acusados solicitou o acesso ao IPL 756/2015, o qual tramita perante a 9ª Vara Federal Criminal de Campinas/SP. Na ocasião, assim decidi (03/09/2021 - evento 47 dos referidos autos):



    “2. Evento 36: requer a defesa de Leon Grzeczeczen Gonçalves acesso ao IPL 50730337120194047000, bem como ao IPL 756/2015, o qual tramita perante a 9ª Vara Federal Criminal de Campinas, uma vez que os elementos informativos colhidos naqueles autos foram compartilhados com a presente investigação. No que se refere ao acesso ao IPL 50730337120194047000, verifico que o Dr. Rodrigo Alexandre Milani Duarte (OAB/RJ n. 190013) já se encontra vinculado àquele feito. Quanto ao acesso ao IPL 756/2015, a defesa deve submeter seu pedido diretamente ao Juízo que autorizou o compartilhamento das provas e a quem cabe decidir acerca dessa questão.



    Em 06/09/2021 a defesa dos reclamados novamente reiterou o pedido para acessar os autos de IPL 756/2015, os quais, conforme já informei, tramitam junto à 9ª Vara Federal Criminal de Campinas/SP. Contudo, desta vez o pedido foi feito mediante encaminhamento de e-mail para a Secretaria desta Vara. O mencionado e-mail foi juntado a estes autos (processo 5038853- 58.2021.4.04.7000/PR, evento 42, EMAIL1) no mesmo dia (06/09/2021). Peço vênia para transcrever, uma vez mais, trecho da decisão por mim proferida:



    “3.3 Quanto à petição do evento 41 dos autos 5073033-71.2019.4.04.7000 (evento 41, PET1), trata-se do mesmo requerimento que fora declinado no processo 5038837-07.2021.4.04.7000/PR, evento 36, PET1, o qual, inclusive, já foi devidamente analisado, conforme consta do item 2 da decisão do evento 41 destes autos:



    2. Evento 36: requer a defesa de Leon Grzeczeczen Gonçalves acesso ao IPL 50730337120194047000, bem como ao IPL 756/2015, o qual tramita perante a 9" Vara Federal Criminal de Campinas, uma vez que os elementos informativos colhidos naqueles autos foram comparti lhados com a presente investigação. 



    No que se refere ao acesso ao IPL 50730337120194047000, verifico que o Dr. Rodrigo Alexandre Milani Duarte (OAB/RJ n. 190013) já se encontra vinculado àquele feito. Quanto ao acesso ao IPL 756/2015, a defesa deve submeter seu pedido diretamente ao Juízo que autorizou o compartilhamento das provas a quem cabe-decidir acerca dessa questão.” 



    Consoante o exposto, a autoridade reclamada informa ter sido franqueado o acesso aos elementos de prova colhidos do inquérito nº 756/2015 em curso perante a 9º Vara Federal de Campinas que foram compartilhados com a investigação relativa aos reclamantes.



    Pretende-se, portanto, acesso a inquéritos que tramitam em outra Vara Federal, cujos elementos que interessam à investigação dos reclamantes e ao exercício do direito de defesa já foram, em tese, encartados no inquérito nº 5038837-07.2021.4.04.7000/PR.



    Relativamente aos autos do inquérito nº 50730337120194047000, a autoridade reclamada consignou: “No que se refere ao acesso ao IPL 50730337120194047000, verifico que o Dr. Rodrigo Alexandre Milani Duarte (OAB/RJ n. 190013) já se encontra vinculado àquele feito”.



    Nesse sentido, não se vislumbra hipótese de inviabilidade de acesso aos referidos autos a caracterizar violação ao verbete vinculante nº 14.



    Como se vê, ao contrário do alegado, não se visualiza a alegada negativa de acesso, mas tão somente a impossibilidade de ingerência da autoridade reclamada em feito sob a supervisão de outro Juízo.



    Acertada, portanto, a decisão do Juízo da 9º Vara Federal de Curitiba/PR, que entendeu pertinente a formulação de pedido de acesso aos autos do inquérito nº 50730337120194047000 ao Juízo Federal de Campinas/SP, o qual já conta, conforme mencionado, com habilitação do advogado dos reclamantes.



    Por fim, saliento que, na ausência de prova das alegações, presume-se a veracidade das informações prestadas pela autoridade reclamada. 



    Outrossim, conforme o entendimento da Suprema Corte, as informações oficiais prestadas por autoridades públicas possuem uma presunção juris tantum de veracidade. Vide:



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14/STF – INOCORRÊNCIA – ATO JUDICIAL RECLAMADO QUE NÃO DESRESPEITOU O ENUNCIADO SUMULAR VINCULANTE INVOCADO COMO REFERÊNCIA PARADIGMÁTICA – ELEMENTOS INFORMATIVOS PRODUZIDOS PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA RECLAMADA QUE ATESTAM A OCORRÊNCIA DO PRETENDIDO ACESSO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS AOS DOCUMENTOS DOS AUTOS DA PERSECUÇÃO PENAL, À EXCEÇÃO DAS PEÇAS QUE NÃO TERIAM PERTINÊNCIA ALGUMA COM O PROCEDIMENTO PENAL INSTAURADO EM FACE DO RECLAMANTE – PRESUNÇÃO “JURIS TANTUM” DE VERACIDADE DESSAS INFORMAÇÕES OFICIAIS – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl nº 26.983–AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 3/2/20).



    Logo, o quadro documental permite concluir que, ao contrário do alegado, não há óbice ao acesso das partes e seus advogado aos conteúdos pretendidos, tampouco há decisão judicial nesse sentido que pudesse, ao menos teoricamente, configurar a suposta afronta ao paradigma de controle, tendo em vista que as decisões foram no sentido de deferir o acesso aos elementos informativos colhidos do Inquérito 756/2016, sob a supervisão da Vara Federal de Campinas/SP, e compartilhados no de número 5038837-07.2021.4.04.7000/PR, da 9ª Vara Federal de Curitiba/PR.



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de novembro de 2021. 



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente